Tribunal: TJES
Processo: 5017837-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017837-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MARIA IZABEL MOREIRA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017837-47.2024.8.08.0000

EMBTE
:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBDO
:

MARIA IZABEL MOREIRA SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE TESE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO SEM SEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de suspensão da CNH da executada, em execução cível, no contexto da discussão sobre a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal nos embargos de declaração que pretendem a anulação do acórdão e a suspensão do julgamento do agravo de instrumento em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo 1.137 do STJ, após a superveniente fixação da tese pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou, em 04/12/2025, tese jurídica no Tema Repetitivo 1.137 que, por corolário lógico, afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a adoção de meios executivos atípicos.

A pretensão recursal limita-se à anulação do julgamento do agravo de instrumento com fundamento exclusivo na suspensão dos processos determinada durante a tramitação do Tema 1.137, circunstância que deixou de existir com a fixação da tese repetitiva.

A superveniência da decisão do STJ esvazia o objeto dos embargos de declaração, configurando ausência superveniente de interesse processual recursal.

Inviável o prosseguimento do recurso quando ausente utilidade ou necessidade na prestação jurisdicional postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso sem seguimento.

Tese de julgamento
:

A superveniente fixação de tese em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça acarreta a perda do objeto de embargos de declaração que visam exclusivamente à suspensão do julgamento com base na anterior determinação de sobrestamento nacional.

A ausência superveniente de interesse processual impede o seguimento de recurso cuja finalidade se tornou inútil diante da modificação do contexto jurídico-processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.137, j. 04.12.2025, DJEN 24.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017837-47.2024.8.08.0000

EMBTE
:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBDO
:

MARIA IZABEL MOREIRA SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face do v. Acórdão
de Id
14150941
que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de suspensão da CNH da ora embargada

MARIA IZABEL MOREIRA SANTO.

Nas suas razões, em breve síntese, aduz a embargante que o Agravo de Instrumento versa sobre a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos (exemplo: proibição de participação em licitações públicas, suspensão da CNH, Passaporte e Cartões de Crédito) com fulcro no art. 139, inc. IV, do CPC, e que a matéria se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o Tema Repetitivo 1137
, onde há
determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC, o que não foi analisado acórdão recorrido.

Assim, requer a anulação do r. decisum e a determinação de suspensão do julgamento do recurso quanto aos temas das medidas atípicas até que outra decisão seja proferida pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1137).

Contudo,
entendo que este recurso perdeu seu objeto, uma vez que na data de 04/12/2025 (DJEN 24/12/2025),
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou tese no Tema Repetitivo 1.137
,
no sentido de que
“Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”

Destarte, considerando que se resumiu o embargante a pleitear a anulação do julgamento com base na superada
determinação de
suspensão dos processos no âmbito de Tema 1.137 do STJ,
evidenciada a ausência superveniente de interesse processual recursal.

Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar seguimento
ao recurso.